Tribunal: TJES
Processo: 5041412-46.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041412-46.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE RICARDO GRAMELICH GUERRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5041412-46.2023.8.08.0024
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE RICARDO GRAMELICH GUERRA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. (1).
TESE AUTORAL. T
RATA-SE DE DEMANDA AJUIZADA POR JOSÉ RICARDO GRAMELICH GUERRA EM FACE DE TELEFÔNICA BRASIL S/A. RELATOU O AUTOR QUE POSSUI CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA E MÓVEL JUNTO À REQUERIDA, PAGANDO MENSALMENTE O VALOR MÉDIO DE R$270,00 E SEMPRE FOI ADIMPLENTE COM SEUS COMPROMISSOS FINANCEIROS. ADUZIU QUE EM 26/11/2023 OS SERVIÇOS DE INTERNET FORAM INTERROMPIDOS EM SUA RESIDÊNCIA DE FORMA INJUSTIFICADA, MOTIVO PELO QUAL ENTROU EM CONTATO COM A RÉ E FOI INFORMADO QUE SE TRATAVA DE UM PROBLEMA EXTERNO E QUE O SERVIÇO SERIA RESTABELECIDO EM ATÉ 24 HORAS, O QUE NÃO ACONTECEU, ENCONTRANDO-SE HÁ 12 DIAS COM A INTERNET INOPERANTE, O QUE ESTÁ LHE CAUSANDO GRANDE TRANSTORNO. AFIRMOU QUE TENTOU RESOLVER O LITÍGIO EXTRAJUDICIALMENTE ATRAVÉS DO SITE RECLAME AQUI, CONSUMIDOR.GOV, OUVIDORIA DA EMPRESA RÉ E JUNTO À ANATEL, SEM ÊXITO, TAMPOUCO PODE CANCELAR O CONTRATO, HAJA VISTA QUE FIRMOU CONTRATO JUNTO À RÉ EM SETEMBRO DE 2023 E NESTE CASO, SERIA COBRADA MULTA RESCISÓRIA. REQUEREU, LIMINARMENTE, QUE A RÉ RESTABELECESSE O FORNECIMENTO DO SERVIÇO EM ATÉ 24 HORAS E CASO NÃO SEJA RESTABELECIDO, QUE FOSSE SUSPENSO O CONTRATO DE INTERNET RESIDENCIAL SEM O PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA. NO MÉRITO, REQUEREU A CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA E A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE

CONTESTAÇÃO A TELEFÔNICA BRASIL S.A AFIRMOU, PRELIMINARMENTE, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NO MÉRITO, AFIRMA QUE A PARTE AUTORA É TITULAR DA INTERNET BANDA LARGA, VINCULADA À CONTA Nº. 1341893712, HABILITADA EM 14/09/2023 E DIFERENTE DO QUE ALEGA O AUTOR, O SERVIÇO CONTRATADO PERMANECE ATIVO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. NARROU QUE HÁ REGISTRO DE CONSUMO DESDE O DIA EM QUE A LINHA SUPOSTAMENTE FICOU INOPERANTE (26/11/2024) ATÉ A DATA DE EXTRAÇÃO DO RELATÓRIO APRESENTADO, DEMONSTRANDO NÃO APENAS QUE O SERVIÇO SEMPRE ESTEVE DISPONÍVEL, COMO TAMBÉM VEM SENDO UTILIZADO PELO CLIENTE. INFORMOU TAMBÉM QUE NÃO HÁ DÉBITOS PENDENTES. PUGNOU QUE OS PEDIDOS AUTORAIS FOSSEM JULGADOS IMPROCEDENTES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“A
nte o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA(já cumprida) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA, COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. EM QUE PESE A RECORRENTE AFIRMAR QUE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET NÃO OCORREU, ENTENDO QUE TAL NARRATIVA NÃO MERECE PROSPERAR. ISSO PORQUE, COMO BEM ESCLARECIDO PELA R. SENTENÇA, “
o autor recebeu mensagem do suporte técnico da ré (protocolo 20230510226673) que informava sobre uma ocorrência na região do autor e que poderia afetar o funcionamento dos seus serviços e além disso, extrai-se do relatório de tráfego de dados apresentado pela operadora que a falha de fato ocorreu, tendo em vista que em período anterior ao dos problemas de fornecimento noticiados, verifica-se grande utilização de dados enquanto no período reclamado não há registro de tráfego usual de dados, situação que apenas se normaliza em 07/12/2023, o que respalda a narrativa autoral.”
PARA ALÉM DISSO, A RECORRENTE NÃO DEMONSTROU NOS AUTOS QUE REALIZOU O REPARO, SOMENTE ALEGANDO QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENDO ASSIM, MESMO ADIMPLENTE COM A OPERADORA, O CONSUMIDOR SUPORTOU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE, O QUE, INEGAVELMENTE, ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, SENDO A INTERNET, NO CONTEXTO ATUAL, SERVIÇO ESSENCIAL. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. ASSIM, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, UMA VEZ QUE MOSTRA-SE CLARO QUE A SITUAÇÃO ENSEJA ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM.. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)